Tribunal: TJDFT
Processo: 0001899-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. RÉU SEMIMPUTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR EXAME MÉDICO PERICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, o apelante não se insurge contra a condenação do crime tipificado no art. 306, caput, da Lei n.° 9.503/97 (embriaguez ao volante), porquanto restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade por todo o lastro probatório. Entretanto, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade imposta por medida de segurança, em razão de sua semimputabilidade.
2. O art. 98 do Código Penal dispõe a respeito da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela medida de segurança aos semimputáveis, nas hipóteses em que o condenado necessite de especial terapêutica curativa, por intermédio de internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano a 03 (três) anos.
3. Para se aferir a inimputabilidade ou a semimputabilidade do acusado não basta mera alegação da defesa, mas esta condição deve ser comprovada por meio de exame médico-pericial.
4. Demonstrada a semimputabilidade do acusado por meio de exame médico pericial e justificada a necessidade de tratamento especial curativo, nos termos do art. 98 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.